Tribunal: TJSP
Processo: 1121422-23.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REALIZADA POR MÉDICOS NÃO CREDENCIADOS – REEMBOLSO NO LIMITE DO CONTRATO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REALIZADA POR MÉDICOS NÃO CREDENCIADOS – REEMBOLSO NO LIMITE DO CONTRATO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1121422-23.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes BEATRIZ ZULLI SCHERER (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)) e BIANCA ZULLI ALVES, é embargada AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 20884

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1121422-23.2017.8.26.0100/50000 - VOTO No 20884 - SLB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1121422-23.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO CAPITAL
EBGTES.: BIANCA ZULLI ALVES E OUTRO
EBGDA.: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
SLB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PLANO DE SAÚDE

CIRURGIA
REALIZADA
POR
MÉDICOS
NÃO
CREDENCIADOS REEMBOLSO NO LIMITE DO CONTRATO
- PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS
NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022
DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ
PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS,
QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA
EQUIVOCADA,
INCLUSIVE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 903/912 que negou provimento ao recurso dos embargantes e
manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de reembolso integral
dos honorários médicos.
Apontam
contradição,
mencionando
que
a
decisão
entendeu que o atendimento teria sido feito fora da rede credenciada por opção
dos pais da menor, afirmando que o atendimento se deu em hospital
credenciado.
Dizem que não há informação ao consumidor no sentido de
que o atendimento médico realizado dentro da rede credenciada não cobre os
honorários médicos do profissional.
Acrescentam que a situação de urgência não permitiu a
busca de novo estabelecimento médico, optando os autores pela equipe médica
colocada à disposição pelo hospital, não tendo o plano de saúde disponibilizado
profissionais credenciados em tempo hábil.
Mencionam que o plano de saúde não deu oportunidade à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1121422-23.2017.8.26.0100/50000 - VOTO No 20884 - SLB
escolha de profissionais credenciados, apenas apontando hospital e reembolso
em valores ínfimos, desvirtuando sua responsabilidade para com a menor.
Insurgem-se contra o cálculo unilateral do reembolso,
porque não apresentadas as tabelas e os índices de URS nos autos e invocam o
Código de Defesa do Consumidor.
Prequestionam os artigos 4o, I; 6o, III; 39, V; 47 e 51, IV,
§ 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor.
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.
O v. acórdão apontou claramente que a cláusula 16 do
contrato celebrado entre as partes dispõe com clareza e fácil compreensão
sobre o acesso à livre escolha de prestadores e a forma de reembolso, com
descrição detalhada da forma do cálculo.
Acrescentou ainda que a representante da autora é médica,
não sendo crível que desconheça como funciona o sistema de reembolso do
plano de saúde. Ressaltou, ainda, que não há prova da inexistência de
profissionais credenciados à operadora no hospital Albert Einstein, bem como
não restou demonstrada a urgência na realização do procedimento cirúrgico
(cláusula 15.1 urgência assim entendidos os casos resultantes de acidentes
pessoais ou de complicações no processo gestacional), fls. 475.
Assim, não há contradição a ser sanada.
Com relação ao prequestionamento, esta Corte Superior de
Justiça também já decidiu que:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa"
(STJ - 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92,
rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)" - "apud" Theotonio Negrão -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1121422-23.2017.8.26.0100/50000 - VOTO No 20884 - SLB
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - nota 2b ao art.
1.022 do CPC - 30a edição.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de ser acolher estes embargos com
efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito modificativo,
segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser acolhidos em situações
excepcionais, quando a decisão tenha adotado premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator